Tribunal: TJDFT
Processo: 0745653-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745653-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: ARTE EM FANTASIAS E ANIMACAO LTDA - ME, ROLDAO MEIRA DE OLIVEIRA, LUCIA DE FATIMA ARAUJO MEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONFIGURAÇÃO. 1. A nulidade de algibeira é aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da parte após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. 2. A boa-fé processual é um princípio que exige das partes envolvidas em um processo jurídico uma conduta honesta, leal e cooperativa. Derivado de tal princípio, o instituto intitulado "venire contra factum proprium” impede que uma parte adote uma conduta contraditória em relação a um comportamento anterior, se isso prejudicar outra pessoa que confiou na postura inicial. 3. Agravo não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 246, §§1o e 2o; 272, §§1o e 2o, ambos do CPC, argumentando, em síntese, que houve convalidação de vício processual de exclusiva responsabilidade da serventia judicial, atribuindo a responsabilidade do vício processual à recorrente, por cumprir, voluntariamente e ainda que desobrigada, atos judiciais irregulares e que não possuem correlações com a intimação cuja nulidade se arguiu. Afirma que suscitou a nulidade de sua intimação na primeira oportunidade, não havendo que falar na ocorrência de nulidade de algibeira; c) artigos 9°, 10o, 139, inciso IX, e 495, inciso VI, todos do CPC, defendendo a ocorrência de violação ao direito de defesa e de contraditório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 9°, 10°, 139, inciso IX, 246, §§1o e 2o; 272, §§1o e 2o, e 495, inciso VI, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: In casu, a evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva constitui óbice à pretendida invalidação dos atos processuais praticados após a decisão que intimou a executada a promover o pagamento do valor remanescente de apontado pela exequente no ID no190722030. De fato, ressai patente dos autos, de elevada importância para a parte ante ao alto valor executado, patrocinada por escritório de advocacia de renome e porte, que a inércia por mais de seis (6) anos em suscitar a invalidade dos atos de comunicação processual se realizou com único intuito de resguardar à parte a suscitação de nulidade chamada “de algibeira”. ... Ainda que a agravante afirme que sua insurgência não engloba atos pretéritos, mas apenas àqueles posteriores à decisão de ID no 195236177, que determinou o pagamento do valor remanescente indicado pelos exequentes, é importante esclarecer que, há mais de 6 (seis) anos, o advogado Reinaldo Mandalti tem confirmado expressamente a ciência das intimações, e as atendido em sua maioria, sem jamais apontar as irregularidades agora alegadas, não podendo a recorrente escolher o momento que lhe convém para isso. ... Do mesmo modo, deve ser rejeitada a alegação de que a agravante não foi intimada para se manifestar sobre os novos valores apresentados pela exequente. Isso porque após a decisão de ID no 198967652, a recorrente compareceu aos autos e instrumentalizou o pagamento mediante deposito judicial, conforme comprovante de ID no 199840726, sem arguir nenhuma ausência de intimação, estando, portanto, preclusa a discussão sobre os valores executados e sua respectiva atualização (juros de mora). Nesse contexto, cabe mencionar que a boa-fé processual é um princípio que exige das partes envolvidas em um processo jurídico uma conduta honesta, leal e cooperativa. Derivado de tal princípio, o instituto intitulado "venire contra factum proprium” impede que uma parte adote uma conduta contraditória em relação a um comportamento anterior, se isso prejudicar outra pessoa que confiou na postura inicial. Logo, não cabe à agravante alegar nulidade por ausência de intimação de ato processual que ela própria cumpriu e de forma tempestiva (ID 69665772). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023